Tribunal: TJES
Processo: 5004584-55.2025.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004584-55.2025.8.08.0000

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: JOAO LUCAS MANZINI RAMOS e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO POR INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDADA DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS.
RISCO À ORDEM PÚBLICA.
PEDIDO DEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com fundamento na existência de fundada dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença da Comarca de Jaguaré/ES. A pretensão tem por base a alegação de que os réus são integrantes de organização criminosa atuante na região, com forte poder de intimidação sobre a comunidade local, o que comprometeria a liberdade de atuação dos jurados e a segurança do julgamento.

Conforme narra a denúncia, os acusados, em concurso com terceiro corréu (processo em autos apartados), teriam se associado para, de forma dolosa e mediante disparos de arma de fogo, ceifar a vida de dois irmãos na via pública. As vítimas foram surpreendidas e não tiveram nenhuma chance de defesa. A motivação do crime decorreu de desavenças pessoais, envolvendo relacionamento amoroso anterior e o uso de entorpecentes. Segundo a peça acusatória, um dos acusados conduziu o executor ao local, enquanto o outro teria sido o mandante da ação criminosa. O reconhecimento pelos testemunhos, inclusive pela mãe das vítimas, aponta para a autoria dos crimes, com clara divisão de tarefas entre os envolvidos.

O Ministério Público requer o deslocamento do julgamento para comarca diversa, argumentando que a atuação da organização criminosa da qual os acusados fazem parte — sendo um deles apontado como liderança ativa — é amplamente conhecida na região e gera fundado receio de coação ou intimidação dos jurados. Aponta-se, ainda, a inadequação da estrutura do fórum local e o reduzido porte da comarca como fatores adicionais de risco à realização de julgamento imparcial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri, especialmente diante da fundada dúvida quanto à imparcialidade dos jurados e à segurança da realização do julgamento na comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desaforamento, previsto nos arts. 427 e 428 do Código de Processo Penal, constitui medida de exceção, justificada quando houver risco à ordem pública, à segurança das partes ou fundada dúvida sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença.

Não se exige prova cabal de comprometimento dos jurados, bastando a presença de elementos objetivos que revelem situação de risco à liberdade de julgamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A atuação dos acusados em organização criminosa com histórico de práticas violentas, inclusive homicídios, somada à influência exercida na comarca de Jaguaré/ES, onde o grupo é temido e conhecido, compromete a tranquilidade do julgamento e justifica o pedido.

Investigações e registros policiais confirmam a periculosidade dos envolvidos, sendo um deles apontado como mandante do crime e liderança da organização. A necessidade de operações com forças de segurança da capital reforça o nível de gravidade e o impacto local da atuação criminosa.

A comarca de Jaguaré/ES possui apenas uma vara e cerca de 28 mil habitantes, sem estrutura de segurança adequada para julgamento com tal grau de complexidade e repercussão social, tornando indispensável o deslocamento do feito para comarca com melhores condições.

A jurisprudência do TJES confirma o cabimento do desaforamento quando demonstrado que o julgamento local está sujeito a interferências que coloquem em dúvida a imparcialidade do júri e a segurança das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO

Pedido procedente
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004584-55.2025.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: JOAO LUCAS MANZINI RAMOS, DIONES FLORIANO COSTALONGA
Advogados do(a) REQUERIDO: DAVID METZKER DIAS SOARES - ES15848-A, RODRIGO CORBELARI PEREIRA - ES31532
Advogados do(a) REQUERIDO: ELAINE BRANDAO GOMES - ES31328-A, LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Trata-se de
pedido de desaforamento
apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através do qual, pretende que seja deslocado o julgamento da ação penal movida em desfavor de

JOÃO LUCAS MANZINI RAMOS e DIONES FLORIANO COSTALONGA
,
pronunciado
s
pela prática do
crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, em concurso de pessoas
(art. 121, §2º, II e IV, n/f art. 29, ambos do CP).

A Promotoria de Justiça da comarca de Jaguaré/ES, aduz que há dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados e a segurança da realização do julgamento. Sustenta que os pronunciados, além de possuírem um histórico de envolvimento em crimes graves, especialmente homicídios, são integrantes de uma conhecida organização criminosa que atua na região com notória periculosidade, de modo que exercem significativa influência naquela cidade localizada no norte do estado.

Pontua, ainda, o Ministério Público, que, esses fatores, aliados aos fortes indícios de intimidação e, a inadequada estrutura física do local, destinado à realização do Tribunal do Júri, levanta sérias dúvidas sobre a imparcialidade do Conselho de Sentença.

Com tais considerações, pleiteia seja deferido o desaforamento do julgamento para outra comarca da região.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em
apertada
síntese,
que,
na noite do dia 13 de fevereiro de 2021, na Rua Coqueiral, Bairro Nova Esperança, em Jaguaré/ES, os
requeridos João Lucas Manzini Ramos
e
Diones Floriano Costalonga
, juntamente com o
corréu Magno de Souza Pinto (desmembrado do feito)
, associaram-se para, dolosamente, e mediante diversos disparos de arma de fogo, ceifar a vida de dois irmãos.

Segundo a peça acusatória,
João Lucas
conduzia a motocicleta
, que levou
Magno

ao local do crime, sendo este o executor direto dos homicídios
. As vítimas foram surpreendidas e não tiveram chance de defesa. A motivação do crime teria origem em desavenças pessoais, entre

Diones
e um dos ofendidos, associadas a um relacionamento amoroso anterior, e uso de entorpecentes.

Testemunhas presenciais, bem como a mãe das vítimas, reconheceram os autores e apontaram

Diones

como o mandante da ação criminosa
.

Tendo sido deferida a liminar com a suspensão do Julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de
Jaguaré/ES (que havia sido designada para o dia 22/08/2025),
passo ao exame do mérito causal.

Sabe-se que o desaforamento constitui medida excepcional, a ser adotada quando da constatação de certas circunstâncias previstas nos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, dentre as quais, se encontram o interesse da ordem pública e a dúvida sobre a imparcialidade dos jurados.

Ressalto, por oportuno, que
não é necessária a prova cabal de comprometimento da imparcialidade
do júri
, bastando a existência de
fundadas dúvidas
, como tem reiteradamente decidido o STJ.

Na espécie, observo que o Ministério Público indicou provas concretas de que a imparcialidade do Conselho de Sentença pode ser comprometida, em virtude da influência e temor pela população quanto aos réus.

Com efeito, conforme se verifica dos autos, os requeridos seriam membros — e, no caso de Diones, liderança ativa — da organização criminosa conhecida como “Tropa do Rato”, grupo fortemente armado, envolvido em tráfico de entorpecentes, homicídios e outras condutas de elevada periculosidade na Comarca de Jaguaré/ES e região.

Além disso, conforme bem enfatizou a Promotora de Justiça, o pedido de desaforamento foi pleiteado, ante notícias de que a atuação desta organização criminosa é conhecida da população local, e que diversos integrantes do grupo, inclusive os requeridos, têm histórico de envolvimento em práticas violentas, sendo, inclusive, alvos de operações policiais conjuntas entre as polícias civil e militar, tendo policiais da capital, vindo ao município para participar da ação, para que efetuassem as prisões de vários membros da referida organização criminosa.

Ademais, destaca, com respaldo em registros policiais e investigações, que há risco à ordem pública e à própria integridade dos jurados convocados, em razão da influência exercida pelo grupo criminoso no município de Jaguaré/ES, bem como o receio de que os jurados sofram coação direta ou indireta, o que comprometeria o julgamento imparcial e livre de pressões externas.

Ressalta, por fim, que a comarca de Jaguaré/ES, onde tramita a ação penal de origem,
possui apenas uma Vara e cerca de 28 mil habitantes,
ou seja, o
julgamento está previsto para ocorrer em local sem estrutura de segurança adequada,
especialmente, diante da
gravidade concreta dos fatos,
d
a repercussão social e
d
o histórico dos acusados.

Assim, tenho que o desaforamento do julgamento dos pronunciados é medida que se impõe, tudo para que seja garantida a imparcialidade do Corpo de Jurados, bem ainda da ordem pública.

Nesse sentido, segue o entendimento deste Tribunal:

“
DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. PRESENÇA DE PROVAS QUE DEMONSTREM AS ALEGAÇÕES. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. O Desaforamento configura medida excepcionalíssima, na medida em que representa verdadeira exceção ao princípio do juiz natural, somente sendo cabível diante da comprovação de que as alegações suscitadas possam prejudicar o andamento dos trabalhos do júri na Comarca de origem, observando as hipóteses dos artigos 427 e 428 do Código de Processo Penal, quais sejam, o interesse da ordem pública, alguma dúvida acerca da imparcialidade do júri ou da segurança do réu e o excesso de serviço que acarrete a demora no julgamento pelo Tribunal do Júri.
2. Após detida análise dos autos, vislumbrou-se ser necessária a medida extrema postulada ante a existência de dúvida sobre a imparcialidade do tribunal do júri, em especial. Merece relevância as considerações feitas pelo
parquet
e pelo magistrado no sentido de que diversos membros da família do acusado são - e foram - processados criminalmente pela prática de seguidos crimes contra a vida, ameaças, coação no curso do processo, seja isoladamente ou mesmo entre si, no pequeno município de Baixo Guandu. 3. As circunstâncias apontadas pela acusação e pelo magistrado são suficientes à demonstração de que o desaforamento é medida indispensável para um julgamento imparcial e livre do denunciado pelo Tribunal do Júri. 4. Considera-se como suficiente que o julgamento do réu seja realizado no Juízo de Aracruz/ES, Comarca mais próxima do distrito da culpa do que a Comarca da Capital, e que conta com núcleo urbano de maior concentração populacional, onde a dita influência do acusado, certamente, será reduzida à insignificância. 5. Pedido de Desaforamento julgado parcialmente procedente.
(
TJES
; DesafJulg 0022443-48.2020.8.08.0000;
Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 09/08/2021
; meu grifo).

“
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. DÚVIDA ACERCA DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. PEDIDO DEFERIDO
. O desaforamento de julgamento é medida excepcional e somente ocorrerá se o interesse da ordem pública o reclamar, se houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, ou, ainda, em razão do comprovado excesso de serviço em determinada na Comarca, nos termos do art. 427 e do art. 428 do CPP.
É sabido que a opinião do magistrado é de suma importância para a análise do pedido de desaforamento, considerando ser o juiz natural da causa o indicado para esclarecer a real situação fática na Comarca, pois a situação da ordem pública, a segurança do réu e até o risco de imparcialidade dos jurados são do seu conhecimento direto. Havendo fundada dúvida acerca da imparcialidade do júri, o desaforamento do julgamento é medida de rigor. Pedido deferido.
(
TJES
; Desaf 0000982-54.2019.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas;
Rel. Des. Subst. Get
ú
lio Marcos Pereira Neves; Julg. 10/06/2019
; meu grifo).

Pelo exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE DESAFORAMENTO
do julgamento da ação penal nº 0000200-75.2021.8.08.0065,
para a comarca de
Linhares/ES
, nos termos do que dispõe o artigo 427,
caput
, parte final, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DEFERIR
o pedido de desaforamento.

Acompanho o e. Relator para conhecer e dar provimento.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.